Tribunal: TJES
Processo: 5000378-97.2024.8.08.0043
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000378-97.2024.8.08.0043
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: EVANDRO ARAUJO BARCELOS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000378-97.2024.8.08.0043
RECORRENTE:
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO:
EVANDRO ARAUJO BARCELOS

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTA EM REDE SOCIAL (INSTAGRAM) DESATIVADA UNILATERALMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DETERMINOU O RESTABELECIMENTO DA CONTA E FIXOU INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 2.000,00. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, por meio da qual foi julgada procedente a demanda, condenando a recorrente ao restabelecimento da conta do recorrido na plataforma Instagram (@canilbernermonaly), com a preservação de todos os dados anteriores, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00.

2.

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Conforme se extrai dos autos, restou devidamente comprovado que o recorrido teve sua conta desativada unilateralmente pela recorrente, sem prévia justificativa ou oportunização de contraditório administrativo, a despeito das diversas tentativas de contato e resolução registradas, inclusive junto à plataforma consumidor.gov.

3.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se, portanto, o Código de Defesa do Consumidor, conforme corretamente reconhecido pelo juízo de origem. Nesse contexto, diante da hipossuficiência técnica do consumidor e da presumível verossimilhança das alegações, é cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, impondo à requerida o dever de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu.

4.

A falha na prestação do serviço restou evidenciada, diante da ausência de informações claras, insuficiência do suporte e da efetiva impossibilidade do recorrido reaver sua conta apesar das reiteradas tentativas. A desativação da conta, que contava com cerca de 20 mil seguidores, ocasionou prejuízos que transcendem o mero aborrecimento cotidiano, justificando a condenação por danos morais, tal qual fixada na origem.

5.

O quantum indenizatório arbitrado em R$ 2.000,00 mostra-se proporcional e razoável, estando em sintonia com o caráter pedagógico e compensatório da medida, bem como com precedentes desta Turma Recursal em casos análogos que envolvem bloqueio ou desativação de contas em plataformas digitais, não havendo motivos para redução ou majoração.

6.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

7.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)